Tribunal: TJBA
Processo: 8079949-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079949-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA DE SAUDE ODONTOLOGICA LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

AGRAVADO: VALNISIA SILVA SANTANA LIGEL

Advogado(s)
:
VANEISE SANTANA LIGEL RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame :

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso da pessoa jurídica, mantendo o indeferimento do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado na origem. A Agravante busca a reforma da decisão, sustentando que os documentos financeiros apresentados comprovam sua situação de hipossuficiência, não sendo suficientes para afastar a presunção de necessidade a sua regular atuação no mercado ou a representação por advogados particulares.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal a ser dirimida por esta Segunda Câmara Cível reside na aferição da adequação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, bem como na suficiência dos documentos apresentados pela Agravante para demonstrar sua alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer suas atividades essenciais.

III. Razões de decidir

A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, não se opera por mera declaração de pobreza, mas exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, § 4º, embora preveja o benefício para pessoas jurídicas, corrobora a necessidade de demonstração inequívoca da insuficiência de recursos para suportar as despesas judiciais.

No caso concreto, o balancete financeiro e os extratos bancários acostados pela Agravante, embora reflitam flutuações e alguns períodos de prejuízo, não evidenciam uma situação de insolvência ou incapacidade financeira de tal magnitude que justifique a concessão irrestrita da gratuidade. O volume de movimentações financeiras, as receitas auferidas e a manutenção das atividades operacionais da clínica indicam uma dinâmica empresarial que, ainda que desafiadora, não se coaduna com a absoluta impossibilidade de recolhimento das custas processuais ou dos honorários periciais fixados, especialmente em se considerando o caráter não emergencial da despesa para a própria subsistência da empresa.

A circunstância de a pessoa jurídica estar em pleno funcionamento regular e ser representada por advogados particulares, embora não seja, por si só, impeditiva do benefício, representa um forte indicativo de sua capacidade financeira, demandando, para a superação dessa presunção de solvência, a apresentação de provas contábeis e fiscais mais detalhadas e conclusivas, o que não se verificou na extensão e profundidade necessárias. A análise dos documentos deve ser criteriosa, visando a coibir o uso indevido do benefício da gratuidade de justiça e a garantir a correta aplicação do princípio do acesso à justiça sem desvirtuar seus propósitos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica que pleiteia a gratuidade de justiça deve comprovar de forma efetiva e idônea sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, não bastando alegações genéricas de dificuldades financeiras ou documentos contábeis que não demonstrem a inviabilidade de sua subsistência em virtude do pagamento das despesas processuais. 2. A manutenção de atividades regulares e a representação por advogados particulares são indicativos da capacidade financeira da pessoa jurídica, exigindo-se prova robusta em contrário para a concessão do benefício da justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, Art. 98, § 4º

Código de Processo Civil, Art. 932, inciso IV, alínea “a”

Código de Processo Civil, Art. 1.021

Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
°
8079949-48.2025.8.05.0000, Agravante CLINICA DE SAUDE ODONTOLOGICA LTDA e Agravada VALNISIA SILVA SANTANA LIGEL.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

IX/D